Tribunal: CARF
Processo: 13888.005025/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005025/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.283 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
S L SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AJUDA DE CUSTO REITERADA. INCIDÊNCIA. É devida a contribuição
sobre a ajuda de custo paga de forma reiterada aos empregados.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE FUNDAMENTOS. Meras alegações, sem
nenhuma comprovação, não têm o condão de derribar Auto de Infração que foi
lavrado com embasamento nos documentos apresentados pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005025/2008-79
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005025/2008-79

Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.205.288-6), no valor total de R$
4.210,36, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados (parte dos Terceiros - Salário Educação, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE). A lavratura ocorreu em 12/11/2008 e o débito refere-se às competências
01/2004 a 12/2004.
O Relatório Fiscal informa que são fatos geradores das contribuições lançadas os
pagamentos feitos pela empresa a seus empregados no período de 01/2004 a 12/2004 a título de
ajuda de custo, cujos valores foram extraídos da folhas de pagamento elaboradas pela autuada.
Segundo a Auditora Fiscal, esses fatos geradores deixaram de ser informados em
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social, motivo
pelo qual o sujeito passivo não teve o beneficio da redução da multa de mora previsto no artigo
35 § 4° da Lei 8.212/91, além de ter sido autuado (AI DEBCAD 37.205.285-1).
A empresa apresentou IMPUGNAÇÃO alegando, em síntese, que:
a) O Relatório Fiscal não demonstra a origem das diferenças entre os valores
efetivamente recolhidos e os valores supostamente devidos. A afirmação de forma
unilateral e genérica de que a Notificada deixou de recolher valores devidos à
Previdência Social sem, contudo, demonstrar a origem e a natureza da contribuição,
impede a perfeita identificação da obrigação inadimplida, fere o princípio da
legalidade e cerceia o direito à ampla defesa do contribuinte.

b) Os diretores da Notificada e de sua Controlada foram apontados nos relatórios
CORESP e VÍNCULOS como corresponsáveis pelo lançamento em apreço de forma
indevida, já que, segundo o Código Tributário Nacional e a Lei das Sociedades
Anônimas, isto só seria permitido se estivesse provado, mediante apuração em
procedimento fiscal, que os referidos praticararn condutas ensejadoras da tributação
em comento, e que o fizeram com culpa ou dolo, o que não restou demonstrado. Além
disso, tais diretores não foram cientificados da lavratura do presente Auto de
Infração, sendo este, portanto, nulo de pleno direito em relação aos mesmos.

c) A título de ajuda de custo, foram efetuados pagamentos em decorrência das
despesas adicionais dos trabalhadores na capital de São Paulo, com natureza própria
de reembolso de despesas, não se caracterizando remuneração para qualquer
finalidade especialmente para integrar a base de incidência das contribuições
previdenciárias, nos termos do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei 8.212/91. `

Requer a exclusão dos diretores da condição de corresponsáveis pelo débito e a
declaração de nulidade do lançamento.
A DRJ Ribeirão Preto, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
Não há no lançamento, como alegado, nenhuma afirmação genérica de falta de
recolhimentos à Previdência Social, tampouco foram omitidas, como quer a defesa, a origem e a
natureza das contribuições lançadas.
O Relatório Fiscal (fls. 22 a 24) explica que as contribuições são devidas pela
empresa e destinadas aos Terceiros e que sua origem está no pagamento de valores a seus
empregados - a título de ajuda de custo; informa o período em que ocorreram os fatos geradores
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005025/2008-79

(01/2004 a 12/2004) e descreve os documentos em que estes dados foram colhidos (folhas de
pagamento elaboradas pelo contribuinte). A Auditora Fiscal esclarece ainda que o sujeito passivo
não efetuou recolhimentos relativamente às contribuições lançadas.
Mas não é só. O Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fls. 4 e 5) traz, mês a
mês, as bases de cálculo e as alíquotas utilizadas e o Relatório de Lançamentos (fls. 9 a 11)
discrimina os nomes dos empregados que receberam ajuda de custo e seus valores. O Anexo
Fundamentos Legais do Débito - FLD explicita a legislação que deu suporte ao lançamento
relativamente à contribuição, aos juros e à multa aplicada.
Portanto, não há como se falar aqui em desrespeito ao princípio da legalidade ou
em falta de motivação do ato administrativo. Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da
autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca
que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Quanto ao fato de estarem os diretores da empresa e de sua controlada
relacionados nos Relatórios de Vínculos e de Representantes Legais, equivoca-se a impugnante
ao concluir que isso teria o intuito de atribuir-lhes responsabilidade tributária. Tais Relatórios
têm natureza meramente informativa e, por isso mesmo, não houve a cientificação dessas
pessoas do presente lançamento, nem a abertura de prazo para que pudessem apresentar defesa.
Como estão corretamente identificados como representantes legais, e não como
sujeitos passivos, não há porque aceitar sua requerida exclusão.
Em relação aos argumentos da impugnante de que as quantias pagas a seus
empregados a título de ajuda de custo seriam, na verdade, reembolso de despesas, não há como
aceitá-los, principalmente tendo em vista o quanto disposto no Decreto 70.235.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração aduz que a classificação das verbas pagas
como ajuda de custo foi feita pelo próprio contribuinte nas folhas de pagamento que apresentou à
fiscalização e, apesar da impugnação alegar que se trata de reembolso de despesas, não carreou
aos autos nenhuma prova disto. Meras alegações, sem nenhuma comprovação, não têm o condão
de derrubar Auto de Infração que foi lavrado com embasamento nos documentos apresentados
pela empresa.
Tratando-se de ajuda de custo, só não se enquadraria no conceito de salário de
contribuição se satisfeitos os requisitos previstos no artigo 28, parágrafo 9°, alínea “g” da Lei
8.212/91.
Não é o caso. Pelos Relatórios Fiscal e de Lançamentos, verifica-se que a ajuda de
custo foi paga reiteradamente aos empregados durante todo o ano de 2004, não sendo cabível
assim, por determinação legal, sua exclusão do conceito de salário de contribuição.

Por derradeiro, tendo em vista que a Medida Provisória n° 449/2008,
transformada na Lei 11.941/2009, alterou de forma substancial as penalidades aplicáveis tanto
para o descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, é necessário
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005025/2008-79

que se faça a verificação, por previsão do artigo 106 do CTN, de qual legislação é mais benéfica
ao contribuinte.
Entretanto, em razão das características da multa de mora que era prevista no
artigo 35 da Lei 8.212/91, cujo quantum é definido apenas no momento do pagamento do débito,
tal comparação não é factível no presente momento, devendo ser realizada apenas quando da
quitação pelo sujeito passivo dos valores lançados, e na forma estabelecida pelo Parecer
PGFN/CAT n° 433/2009.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores. Salienta que houve cerceamento ao direito do exercício da ampla defesa, ratifica que
deve ser declarada a não incidência da contribuição previdenciária sobre a ajuda de custo.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto às questões de cerceamento de defesa, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - houve
o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o
tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005025/2008-79

de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.
Dessa forma, após a diligência, com a emissão do Relatório Fiscal
Complementar e a intimação da empresa, com a reabertura do prazo para defesa, foi plenamente
atendido o direito da notificada à ampla defesa e sanado o vicio inicialmente presente. O
contribuinte dispôs de todos os prazos legais e regulamentares para o exercício do lídimo direito
de defesa, tanto é que tempestivamente apresentou impugnação e aditamento à impugnação,
refutando os mais diversos aspectos do lançamento.

DA AJUDA DE CUSTO

Repita-se, mais uma vez, a contradição evidente na defesa da notificada, pois
ao mesmo tempo em que afirma categoricamente que as verbas em questão não têm natureza
salarial, evidencia-se que era paga de forma constante nas folhas de pagamento.

Como fora dito anteriormente, tais argumentos não subsistem. Na seara
trabalhista, convivem no mesmo sistema as normas negociais, decorrentes da capacidade
normativa dos agentes sociais, e as normas criadas pelo Estado. Para que essas normas coexistam
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005025/2008-79

harmonicamente, devem ser observadas algumas restrições: as normas negociais não podem ser
menos benéficas do que as normas estatais, contudo estas últimas, quando de interesse público,
sobrepõem-se àquelas. Portanto, mesmo dentro do âmbito do Direito do Trabalho, acordos
privados não podem contrariar normas estatais de interesse público.

Registre-se, mais uma vez, que no presente caso, o que realmente importa é o
conceito de remuneração atinente ao Direito Previdenciário, uma vez que não necessariamente o
que é remuneração para este o é também na seara trabalhista.

O fato de argumentar que não era salário, sem provas de tais argumentos, não
garante sua exclusão do campo de incidência das contribuições aqui cobradas. Os valores pagos
em retribuição à prestação de serviços por parte do empregado, somente se excluem as parcelas
previstas no §9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91. No caso aqui discutido os valores foram pagos em
pecúnia.

Nesta senda, entendo que restaram amplamente claros os motivos que
ensejaram o lançamento e a manutenção do mesmo no que se refere a considerar a ajuda de custo
como salário, para fins previdenciários.

Por fim, quanto ao fato de estarem os diretores da empresa e de sua controlada
relacionados nos Relatórios de Vínculos e de Representantes Legais, equivoca-se a impugnante
ao concluir que isso teria o intuito de atribuir-lhes responsabilidade tributária. Tais Relatórios
têm natureza meramente informativa e, por isso mesmo, não houve a cientificação dessas pessoas
do presente lançamento, nem a abertura de prazo para que pudessem apresentar defesa.

Como estão corretamente identificados como representantes legais, e não como
sujeitos passivos, não há porque aceitar sua requerida exclusão.

Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.

Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar, desconhecer as
alegações de constitucionalidade e no mérito, na parte conhecida, NEGAR provimento ao
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, e no mérito
NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.283 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005025/2008-79

Fl. 113
DF CARF MF
Original